Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1000582-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Público, nos termos da seguinte ementa (Id. 91637457):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL, ATRASOS NO SALÁRIO E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA DA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Para o exercício do direito de greve por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os requisitos legais estabelecidos na Lei 7.783/89 na forma de condução do movimento paredista deflagrado, em destaque os artigos 3o, caput, 9o e 11.
A iniciativa de se instaurar o movimento paredista antes mesmo da iniciação ou finalização das tentativas de negociações prévias, bem como, pelo fato que o escalonamento de salário e parcelamento do 13o salário não podem ser submetidas a negociação, como assevera o próprio requerido, que por sua vez não procurou o Estado para expor suas razões de discordância e discutirem uma medida alternativa, acarreta na procedência da ação declaratória de ilegalidade de greve.” (TJMT – Seção de Direito Público; NU: 1000582-39.2019.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/07/2021)
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 7o, VIII, 37, XV e 39, §3o, todos da Constituição Federal, ao funda mento de que “A Administração Pública utilizou de expediente notoriamente prejudicial ao servidor público. O subsídio é a forma de pagamento utilizada pela legislação vigente. O direito a receber proteção jurisdicional é o direito constitucional da irredutibilidade de vencimentos, pois a ato administrativo provocou a redução nominal”.
Recurso preparado (id. 107077970).
Contrarrazões em id. 113774453.
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 02/09/2021 e o reclamo fora interposto somente em 27/09/2021, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282600 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno desprovido”(ARE 1299209 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)
Do mesmo modo, como se percebe do entendimento do Supremo Tribunal Federal, também não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, devendo essa ocorrer no ato de interposição do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça